Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003090-88.2016.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO-GERAL/PRESIDÊNCIA DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FENALE - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS FEDERAL E ESTADUAIS DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos extraordinários interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo SECRETÁRIO-GERAL/PRESIDÊNCIA DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (ID 52909504 e 52909507). O STF, após apontar que a questão debatida foi delimitada pelo STF no RE 1093605 (Tema 997), devolveu os autos à origem para que fosse adotado um dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 63463017– pág. 2). Desse modo, em estrito cumprimento ao comando exarado no RE No 1.508.265 – DF, verifico que os apelos extraordinários não reúnem condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1093605 (Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 6/5/2019 – Tema 997), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que as discussões relativas a contribuições, registro, legitimidade ou cisões das entidades sindicais são infraconstitucionais, não apresentando repercussão geral. Assim, considerando que as teses dos Recursos Extraordinários de ID 50134778 e 50745638 gravitam em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento aos apelos extremos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos recursos extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010